Tribunal: STF
Processo: RE 1443007
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. ACOLHIDOS.



 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Cargolux Airlines Internacional S.A, em que aponta erro material na decisão embargada. Requer, a parte embargante, que, no item 15 do pronunciamento impugnado, passe a constar “Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo”, ao invés de “Rio Grande do Sul”. Pleiteia, ainda, que sejam majorados os honorários recursais fixados na origem (e-doc 91).



    2. A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do pedido relativo aos honorários advocatícios (e-doc. 94).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Tem razão a recorrente quanto ao erro material. Do item 15 do pronunciamento embargado, em que registrei “Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul”, passa a constar: 



     Conforme asseverado no acórdão contra o qual foi interposto o recurso extraordinário, a seguradora, na ação regressiva, sub-rogar-se ao contratante do transporte aéreo internacional, ficando, logicamente, vinculada ao ajuste então celebrado. Assim, é de rigor reconhecer que o acórdão recorrido (e-doc. 27), proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a lide com base nas Convenções de Varsóvia e de Montreal, decidiu de acordo com o Tema RG nº 210 e a jurisprudência do Supremo Tribunal.



    4. É também o caso de sanar a omissão no tocante à majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que o extraordinário interposto por Allianz Seguros S.A. teve negado o seguimento. Assim, o item 17, da decisão acostada ao e-doc. 90, passa a ter a seguinte redação:



     17. Ante o exposto, acolho, em parte, estes embargos de declaração para, aplicando-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão apontada e negar seguimento ao recurso extraordinário interposto por Allianz Seguros S.A. (e-doc. 39). Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, na forma da fundamentação acima.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator